Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715998-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KERLYSON PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ANDRALIA FERNANDES CECILIO AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA PMDF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Andrália Fernandes Cecílio em favor de KERLYSON PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS, requerendo a expedição de salvo conduto, tendo como autoridade coatora o Comandante Geral da Polícia Militar do DF. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão proferida em plantão judicial que indeferiu a liminar, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Cumpra-se. P.I. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020 12:55:53. ROBSON BARBOSA Desembargador